Tribunal: CARF
Processo: 10880.992088/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.992088/2011-36
ACÓRDÃO
1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
VERDADE
MATERIAL.
RECONHECIMENTO PELA DRJ. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a DRJ reconhecido o erro de preenchimento do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, não pode o contribuinte, em sede de recurso
voluntário, inovar em sua defesa, pretendendo alterar a natureza do
direito creditório informado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992088/2011-36
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação de crédito de
saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2005, com débitos diversos, em razão de
suposta não confirmação de parte dar retenções na fonte e não localização do DARF referente ao
pagamento relativo ao período de apuração de 31.12.2005.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em síntese, que (i)
controla as retenções na fonte com base em planilhas suporte detalhadas pelo nome do cliente e
número de notas fiscais emitidas, para que possa se aproveitar dessas retenções de forma
adequada, mesmo que alguns clientes não enviem os informes de rendimentos dentro do prazo
estipulado ou não informem tais valores em DIRF; (ii) do valor total constante no controle interno,
compensou apenas R$ 363.514,27, adotando uma postura conservadora, pois não foi possível
confirmar alguns CNPJ, visto que em alguns casos há CNPJ distintos relacionados a um mesmo
cliente; (iii) no que se refere ao pagamento cujo DARF não foi localizado, verificou que o código foi
informado inadequadamente no PER/DCOMP, uma vez que este valor refere-se ao recolhimento
de ajuste anual; e (iv) ficou impossibilitada de informar a antecipação devida no mês de dezembro
na DCTF, haja vista que a Receita Federal do Brasil não permite que o contribuinte tenha um
número de DCOMP para informar naquela Declaração e não haveria porque o contribuinte
recolher um DARF de um tributo devidamente pago.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAS CONFIRMADAS EM PARTE.
Parcelas que compõem o direito creditório informado na DCOMP, quando
confirmadas, permitem a compensação até o valor reconhecido.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos ou os valores vindicados forem confirmados em DIRF.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992088/2011-36
3
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A procedência parcial da manifestação de inconformidade decorreu do
reconhecimento parcial do valor correspondente ao pagamento, cujo DARF, inicialmente, não fora
localizado pela Autoridade Fiscal, nos termos abaixo:
17. Tendo os registros de sistema do Fisco em consideração, o valor recolhido sob
o código 6773, na importância total R$ 1.043.163,57 (Principal R$ 1.032.835,22 e
R$ 10.328,35 de juros), por força do princípio da verdade material, deve ser
acolhido como parcela de composição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, superando-se o erro relativo ao Código de Receita e a data de
apuração (considerando que o valor em exame confere com o informado no
PER/DCOMP).
18. Entretanto, a estimativa de CSLL referente a dezembro tem seu vencimento
em 31/01 do ano seguinte. Desta forma, considerando o extrato de sistema
anteriormente reproduzido, verifica-se que a interessada não recolheu a multa de
mora correspondente, cabendo a redução proporcional da parcela de composição
de crédito em exame nos seguintes termos: (...)
19. Considerando os dados tratados no parágrafo anterior e tendo em vista a
alocação proporcional, o valor de estimativa referente a dezembro de 2005
passível de reconhecimento é de R$ 957.733,72. Para efeito de demonstração
cumpre consignar a seguinte memória de cálculo:
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que (i) recolheu a
estimativa da CSLL de dezembro de 2005 no dia 30/01/2006, no valor de R$ R$ 496.750,12,
conforme comprovante anexo, bem como recolheu na mesma data a antecipação do IRPJ, no valor
de R$ 1.055.937,38; e (ii) o valor de R$ 1.043.163,57, cuja a análise do crédito tratou como
antecipação de dezembro de 2005, que perfaz o valor reclamado no PER/DCOMP como total dos
pagamentos para fins da composição de crédito, na realidade foi decorrente de pagamento
indevidamente a maior realizado em 24/02/2005.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 10.08.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 152).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992088/2011-36
4
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 03.09.2018. Diante disso, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário ora em análise.

II – MÉRITO
No mérito, a Recorrente se insurgiu, em seu recurso voluntário, apenas contra a
exigência de encargos moratórios sobre o recolhimento da antecipação da CSLL referente ao mês
de dezembro de 2005, que levou ao reconhecimento parcial do pagamento realizado. Isso é, nada
foi trazido em seu recurso especial com relação às retenções na fonte, que igualmente compõem
o saldo negativo do período, e que não foram reconhecidas.
Como se extrai dos autos, a Recorrente recolheu, em 24.02.2006, ajuste anual de
CSLL (código de receita 6773), no montante principal de R$ 1.032.835,22 (fl. 184). Esse valor –
assim como R$ 496.750,12 – foram informados pela Recorrente, no PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito, como sendo referente à estimativa mensal de dezembro de 2006
(código de receita 2484). Confira-se:

Em razão da defesa apresentada pela Recorrente e em atendimento ao princípio da
verdade material, o montante de R$ 1.032.835,22 foi reconhecido pela DRJ como sendo referente
à estimativa mensal de dezembro de 2005, como informado pela Recorrente no PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992088/2011-36
5
No entanto, em seu recurso voluntário, pretende a Recorrente tratar o montante de
R$ 1.032.835,22 como pagamento indevido ou a maior, de forma a afastar o reconhecimento
proporcional do pagamento, realizado pela decisão da DRJ. Ocorre que a Recorrente, no
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito, não deu tratamento de pagamento indevido ou a
maior ao DARF no valor principal de R$ 1.032.835,22. Caso assim o tivesse feito, o valor do crédito
de saldo negativo do período seria ainda menor do que o reconhecido nos presentes autos.
E, como já nos manifestamos em outras oportunidades, exceto nos casos de
“Inexatidão material”, não se admite a retificação do pedido de restituição/compensação após a
prolação do correspondente despacho decisório. Nesse sentido é o acórdão proferido nos autos
do Processo Administrativo no 10880.992088/2011-36:
No mérito, a solução da controvérsia passa (i) pela possibilidade de o contribuinte
retificar o pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ após a
prolação do correspondente despacho decisório; e, em caso afirmativo; (ii) de tal
pedido ser formulado em papel, em razão de a impossibilidade sistêmica de
retificação de pedido de restituição/compensação já analisado.
É fato que há situações em que a ausência de retificação de DCOMP antes do
despacho decisório não impede a análise do direito creditório pleiteado. Exemplo
disso é aquele contido na Súmula CARF no 175, que assim dispõe:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele
saldo negativo.
Tanto é assim que a Súmula CARF no 168 expressamente afirma que “[m]esmo
após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
O conceito de inexatidão material, entretanto, não é uníssono.
A partir do art. 32 do Decreto no 70.235/72, pode-se entender por inexatidões
materiais o “lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos”.
O Conselheiro Nelson Kichel, no Acórdão no 1301-003.905, explicou que “[p]or
inexatidões materiais no preenchimento dos PER/Dcomp entende-se os lapsos
manifestos que se percebem de plano; aqueles que, claramente, não traduzem o
pensamento ou vontade do contribuinte. Consistem, em suma, em pequenos
erros involuntários, desvinculados da vontade, cuja correção não inova o teor do
ato objeto de correção”.
A Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, por sua vez, explica no Acórdão n.o
1201-005.695, ao tratar da retificação do PER/DCOMP que “o que pode ser
corrigido é a má descrição do crédito, e não o crédito em si”.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992088/2011-36
6
Aplicando-se tais lições ao presente caso, tem-se que um erro significativo com
relação ao montante do direito creditório, certamente, não se enquadra como
uma “inexatidão material”. Isto é, não se trata, pois, de uma má descrição do
crédito, mas de sua reapuração, que ensejou a apresentação de declaração
retificadora após o despacho decisório. E, por não consistir o erro em questão um
“erro material”, não deve ser admitida a retificação da declaração de
compensação/pedido de restituição após a prolação do correspondente despacho
decisório.
Como explica a Conselheira Edeli Pereira Bessa, “estas limitações temporais
[dentre elas, aquela contida no art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717] ao
direito de retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as
compensações sejam alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um
despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e
assim sucessivamente, tornando a atividade administrativa de homologação algo
sem fim”.
Em situação semelhante, na qual houve erro na associação dos débitos
compensados ao crédito que a contribuinte pretendia utilizar em compensação,
concluiu a 1a Turma da CSRF pela impossibilidade de superação do equívoco,
mesmo diante da invocação do princípio da verdade material. Confira-se:
À evidência, o caso presente se distingue desse e de outros precedentes
deste Colegiado nos quais se admite a superação do equívoco. Aqui está
retratado erro na associação dos débitos compensados ao crédito que a
Contribuinte pretendia utilizar em compensação. A parte mais significativa
dos débitos compensados estava vinculada, efetivamente, ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2002, mas duas DCOMP foram
indevidamente vinculadas ao mesmo crédito, para além do saldo negativo
ter sido informado em valor inferior ao agora afirmado pela Contribuinte.
Admitir que elas sejam associadas, depois da não-homologação, ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2001 representaria inovação em
substituição ao dever do sujeito passivo imposto no art. 74, § 1o da Lei no
9.430/96, desde a sua inclusão pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002.
Não se trata, pois, de fazer prevalecer a verdade material. A compensação
de tributos administrados pela Receita Federal, no cenário legislativo
referido, somente existe mediante apresentação de DCOMP. E, se o sujeito
passivo deixou de vincular débitos ao crédito declarado, ele deixou de
formalizar a compensação pretendida, e não há outra forma de constituí-la,
substituindo a iniciativa do sujeito passivo. Logo, não se trata de erro no
preenchimento da declaração de compensação, mas sim de erro de direito
e consequente omissão na manifestação de vontade que se prestaria a
constituir a realidade que se pretende afirmar como desmerecida pela
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.510 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992088/2011-36
7
imposição de uma verdade formal (Acórdão no 9101-005.446, j. em
11.05.2021).
Assim, não sendo permitida, em regra, a retificação do PER/DCOMP após o
despacho decisório e tendo a DRJ, nos termos da manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, reconhecido o pagamento no montante de R$ 1.032.835,22 como sendo relativo
à estimativa mensal de dezembro de 2005, não prosperam as alegações contidas em seu recurso
voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 194
DF CARF MF
Original